Tribunal: TJES
Processo: 5000377-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000377-43.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NELIO FERREIRA COSTA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000377-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELIO FERREIRA COSTA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EZUS RENATO SILVA CARDOSO - ES21583-A, GABRIEL ZOBOLE DE ASSIS - ES21626-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NELIO FERREIRA COSTA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: EZUS RENATO SILVA CARDOSO - ES21583-A, GABRIEL ZOBOLE DE ASSIS - ES21626-A

VOTO

- Preliminar de Nulidade de Sentença -

Suscitada por
Nélio Ferreira Costa

O apelante
Nélio Ferreira Costa
alega em seu recurso que a sentença carece de fundamentação em razão não apreciação do pedido relativo aos honorários de sucumbência devidos no cumprimento de sentença.

Contudo, compulsando os autos, não constatei a alegada ausência de fundamentação, na medida em que houve enfrentamento expresso fundamentado do pedido de honorários advocatícios sucumbenciais relativos ao cumprimento de sentença, embora de forma sucinta.

Logo, a sucintez da fundamentação não implica a sua ausência, sobretudo quando suficiente para a resolução da demanda,

É o que se observa na jurisprudência desta Corte, ratificando entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito:

1. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150250198, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/09/2022)

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

- Mérito -

Conforme consta do relatório, trata-se de recursos de apelação cível, interpostos por
Nélio Ferreira Costa
(ID n. 4100280) e pelo Estado do Espírito Santo (ID n. 4100741), em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (ID n. 4100276), que homologou os valores apontados no ID n. 4100256 e extinguiu o cumprimento de sentença sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões, o apelante
Nélio Ferreira Costa
sustentou (ID n. 4100280): (i) preliminarmente, que a sentença carece de fundamentação na medida em que não apreciou o pedido de fixação dos honorários sucumbenciais relativos ao cumprimento de sentença; e (ii) no mérito, que são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito dos recursos.

Pois bem.

Verifico que o atual entendimento da jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, ainda que não haja impugnação, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva, exceto nas hipóteses de incidência do art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil, quando não será devida a verba sucumbencial se a execução não for impugnada, que é o caso dos autos.
In verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

[...]

Logo, não tendo o Estado demonstrado resistência à pretensão executiva, mas somente ressaltado alguns pontos, não são devidos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença.

É o que se extrai do julgado colacionado a seguir:

IV - Com relação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, "há previsão específica de isenção de honorários em caso de ausência de impugnação, qual seja, o § 7º do art. 85 do CPC/2015.

Portanto, o próprio Código de Processo Civil rege a hipótese de ausência de impugnação, não havendo que se cogitar a aplicação de outra disposição normativa de forma subsidiária". Nesse sentido:

REsp 1.664.736/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020.
(AgInt no REsp n. 1.900.184/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Por seu turno, o Estado do Espírito Santo sustentou em seu recurso (ID n. 4100741) que (i) deve ser incluído nos cálculos o valor referente às parcelas de contribuição previdenciária de responsabilidade do empregador a serem direcionadas ao IPAJM; (ii) que o apelante não possui legitimidade para executar/receber a verba honorária sucumbencial fixada no título executivo; (iii) que não é possível o fracionamento da execução para pagamento de honorários contratuais contra a Fazenda Pública; (iv) que não é possível o pagamento direto, via requisição de pequeno valor, de quantia que supera o limite fixado pela Lei Estadual n. 7.674/2003.

Conforme bem pontuou o Estado em seu recurso, caso não conste dos cálculos o valor devido ao IPAJM, a quantia não poderá ser objeto de requisição, o que resultará no não recebimento por parte do instituto, razão pela qual a sentença deve ser reformada para que conste expressamente a ressalva dos valores devidos pelo ente estatal à autarquia estadual a título de contribuição previdenciária.

É necessário salientar, nesta oportunidade, que a previsão da cota patronal não representará prejuízo ao exequente, que receberá a integralidade do
débito exequendo
(ID n.
4100256), tratando-se de simples acréscimo das parcelas de contribuição previdenciária devidas pelo Estado ao IPAJM.

Nesse sentido, já julgou este e. TJES:

2. O STF, no mandado de segurança de nº 31281, pacificou entendimento de que o recolhimento de contribuição previdenciária recai sobre o ente empregador, não podendo ser descontado do valor exequendo. (MS nº 31281. Origem: DF - Distrito Federal. Relator atual Min. Marco Aurélio. IMPTE. (S) TJSP. DJE nº 91, divulgado em 09/05/2012). 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AC 0006419-09.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 08/11/2021; DJES 23/11/2021)

2. É permitida a inclusão da referida contribuição em conta de liquidação, cujo recolhimento recai sobre o ente empregador, sem que com isso o valor seja descontado do valor exequendo, tampouco recaia sobre o Poder Judiciário a fiscalização do respectivo repasse da cota previdenciária em questão a terceiros. Precedentes.

(TJES, Classe: Apelação, 024151350592, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 21/02/2019)

Em relação ao fracionamento do valor da execução em face do Estado, deve-se observar o precedente do STF em que foi admitida essa possibilidade (RE 564132/RS) pontuando-se que não configura ofensa ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, citando o julgado da Suprema Corte, decidiu este e. Tribunal acerca do tema:

3. Quanto à possibilidade de fracionamento dos precatórios resultantes da condenação do ora apelante (em valor principal e honorários), o Supremo Tribunal Federal já fixou precedente no sentido da sua possibilidade, sem que seja caracterizada ofensa ao disposto no art. 100, §8º da Constituição Federal (RE 564132, Relator(a): EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015 EMENT VOL-02765-01 PP-00001)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130150626, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Por fim, a modalidade do pagamento das verbas referentes aos honorários advocatícios, tanto contratuais quanto de sucumbência, será aferida na origem de acordo com o seu valor, respeitado o limite previsto na Lei Estadual n. 7.674/2003.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao de
Nélio Ferreira Costa
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao do Estado do Espírito Santo, para reformar a sentença tão somente para incluir nos cálculos a cota patronal previdenciária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. INCLUSÃO DA COTA PATRONAL PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. FRACIONAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE
Nélio Ferreira Costa
CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de nulidade de sentença:
Houve enfrentamento expresso fundamentado do pedido de honorários advocatícios sucumbenciais relativos ao cumprimento de sentença, embora de forma sucinta.
2. Mérito:
O atual entendimento da jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, ainda que não haja impugnação, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva, exceto nas hipóteses de incidência do art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil, quando não será devida a verba sucumbencial se a execução não for impugnada, que é o caso dos autos.
3.
Caso não conste dos cálculos o valor devido ao IPAJM, a quantia não poderá ser objeto de requisição, o que resultará no não recebimento por parte do instituto, razão pela qual a sentença deve ser reformada para que conste expressamente a ressalva dos valores devidos pelo ente estatal à autarquia estadual a título de contribuição previdenciária.
4.
A previsão da cota patronal não representará prejuízo ao exequente, que receberá a integralidade do
débito exequendo
(ID n.
4100256), tratando-se de simples acréscimo das parcelas de contribuição previdenciária devidas pelo Estado ao IPAJM.
5.
Em relação ao fracionamento do valor da execução em face do Estado, deve-se observar o precedente do STF em que foi admitida essa possibilidade (RE 564132/RS) pontuando-se que não configura ofensa ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal.

6.
Por fim, a modalidade do pagamento das verbas referentes aos honorários advocatícios, tanto contratuais
quanto de sucumbência, será aferida na origem de acordo com o seu valor, respeitado o limite previsto na Lei Estadual n. 7.674/2003.
7.
Recurso de
Nélio Ferreira Costa
conhecido e desprovido. Recurso do Estado do Espírito
Santo conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, CONHECER dos recursos e ao de Nélio Ferreira Costa NEGAR PROVIMENTO e ao do Estado do Espírito Santo DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.